Tribunal: TJES
Processo: 5012199-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012199-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais/ES, que, nos autos de execução fiscal movida contra FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A, determinou a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência de ação anulatória em curso, com sentença parcial de procedência ainda não transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória com sentença de parcial procedência, sem trânsito em julgado e sem tutela antecipada deferida, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a suspensão do curso da execução fiscal, não garantida, com fundamento exclusivo no art. 313, V, “a”, do CPC, diante de prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 151 do CTN enumera taxativamente as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo entre elas a mera propositura de ação anulatória ou a pendência de julgamento de embargos à sentença.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES orienta que a suspensão da execução fiscal depende da suspensão da exigibilidade do crédito, a qual pressupõe o preenchimento de um dos requisitos do art. 151 do CTN, como o depósito integral, concessão de tutela provisória ou parcelamento, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A sentença de parcial procedência proferida na ação anulatória, por si só, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco autoriza a paralisação da execução fiscal, especialmente quando não transitada em julgado, sem depósito ou concessão de tutela antecipada, e mesmo sem demonstração de impacto relevante sobre o montante principal do crédito exequendo.

6. A invocação da prejudicialidade externa como fundamento exclusivo para suspensão da execução, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, não se sustenta quando ausentes elementos objetivos de risco à coerência ou à efetividade processual, sobretudo em execução não garantida, e quando a sentença da ação anulatória limita-se à redução de multa acessória.

7. A decisão agravada afronta precedentes firmados no âmbito do STJ e do TJES, que exigem garantia do juízo ou situação excepcional para a suspensão do feito executivo, não se confundindo o sobrestamento com suspensão da exigibilidade do crédito, que possui disciplina própria no ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera existência de ação anulatória de débito fiscal com sentença de parcial procedência, sem trânsito em julgado, tutela antecipada ou depósito integral, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

2. A suspensão da execução fiscal, não garantida, com base exclusiva no art. 313, V, “a”, do CPC, é indevida quando ausente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3. O juízo deve observar os limites legais impostos pelo art. 151 do CTN para admitir a suspensão da exigibilidade do crédito e, por consequência, do curso da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II e V; CPC, arts. 313, V, “a”, 300 e 921, I; Lei nº 6.830/80, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.159.310/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2015, DJe 20.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.026.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 14.06.2023; TJES, AgInt nº 5010213-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais/ES, que, em sede de execução fiscal ajuizada em face de
FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
, determinou a suspensão da execução fiscal de nº 5000478-78.2024.8.08.0099 com fundamento no art. 313, V, “a” do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a propositura de ação anulatória não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo aplicáveis apenas as hipóteses previstas no art. 151 do CTN; (ii) não foi deferida medida liminar nos autos da ação anulatória nem realizado depósito integral do débito, de modo que não se encontra configurada qualquer hipótese legal de suspensão da exigibilidade; (iii) a jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que a existência de ação anulatória não impede o prosseguimento da execução fiscal; (iv) a decisão agravada desrespeita precedentes vinculantes e viola o disposto no art. 784, §1º, do CPC; (v) a suspensão da execução fiscal, além de contrariar a lei, gera risco de ocultação patrimonial pela executada e cria precedente perigoso para casos semelhantes.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando: (i) a existência de sentença de parcial procedência na ação anulatória anterior, após cognição exauriente, estabelecendo a redução da multa constante do auto e infração nº 5.004.353-3 para 100% sobre o valor do imposto devido, com pendência do julgamento de embargos para suprir omissão sobre pedidos formulados pela parte; (iii) a prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, sobretudo considerando a impossibilidade de reunião dos feitos em virtude da competência absoluta da Vara de Execuções Fiscais, justificam a suspensão da execução; (iv) a suspensão da execução, nos moldes do art. 313, V, “a”, c/c art. 921, I, ambos do CPC, foi medida juridicamente adequada, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

A r. decisão agravada pontuou que a simples propositura de ação anulatória, mesmo com sentença favorável ainda não transitada em julgado (como no caso), não tem o condão de, por si só, extinguir a execução fiscal. Contudo, admitiu a suspensão do processo de origem, nos termos da seguinte fundamentação:

(...)

Quanto à suspensão do feito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão
” (AgInt-REsp 2.026.519; Proc. 2022/0289795-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; DJe 14/06/2023).

Em igual sentido, especificamente nos casos de tramitação de execução fiscal e ação anulatória arrimadas na mesma CDA, a Corte Superior entende que incumbe ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir sobre eventual sobrestamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA
. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.679.887/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, J. 11/12/2018, DJe. 19/12/2018, destaque não original)

Pois bem. No caso vertente, a procedência da ação anulatória, ainda que em parte, confere um elevado grau de probabilidade ao direito reclamado pela executada, tornando a suspensão da execução a medida mais prudente e consentânea com os princípios da razoabilidade e da economia processual.

Afinal, permitir o prosseguimento de atos executivos e constritivos em face da devedora representaria um risco iminente de dano grave e de difícil reparação, além de potencializar a prolação de decisões conflitantes.

Com efeito, muito embora a decisão proferida na ação anulatória ainda não tenha transitado em julgado, imperiosa a suspensão da exigibilidade do crédito e, por consequência, da presente execução, até o desfecho final daquela demanda:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal é no sentido de que: Existente Ação Anulatória, julgada procedente em primeira instância e com Apelação pendente de julgamento neste Tribunal, lídima é a suspensão da execução Fiscal até decisão final naquela ação a fim de evitar tumulto processual
” (AGA 0046389-34.2007.4.01.0000, Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes (Conv.), TRF1 Sétima Turma, Dje de 25/10/2013). 2. Pendente de julgamento o recurso interposto na ação ordinária que anulou o auto de infração originário do crédito executado, a execução fiscal deve ser suspensa e não extinta. 3. Apelação provida. (TRF1, AC 1000054-44.2021.4.01.4301, DESEMBARGADOR FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO, SÉTIMA TURMA, PJe 31/07/2023, destaque não original)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal julgada procedente – ISS e Multas -
Pedido de suspensão de execuções fiscais e da exigibilidade dos créditos tributários discutidos na ação anulatória – Possibilidade - Probabilidade do direito demonstrada por sentença que julgou procedente a ação, conquanto não transitada em julgada – CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V – Precedentes do TJSP
- Tutela provisória de urgência concedida. (TJSP; Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência 2038675-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020, destaque não original)

Pelo exposto, com fundamento no art. 313, V, ‘a’ c/c art. 921, I ambos do Código de Processo Civil, e em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual,
DETERMINO
a suspensão da presente execução até o julgamento definitivo da ação anulatória de n.º 5000442-93.2021.8.08.0017.

(...).

O art. 38,
caput
, da Lei nº 6.830/80, prevê que
: “A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito
,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”
, o que permite inferir a necessidade de realização de depósito para que se possa suspender a exigibilidade do crédito tributário,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Em que pese proferida sentença de parcial procedência na ação anulatória, que se restringiu à redução da multa ao valor do tributo devido, segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a
mera sentença de procedência emitida em ação anulatória de débito fiscal não é suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade do crédito tributário, sobretudo quando inexistente a concessão de antecipação de tutela ou comprovação de que a apelação interposta tenha sido recebida apenas no efeito devolutivo
. Precedentes: AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1049203/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 11/12/2009; e AgRg na MC 15.496/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2009.”
(AgRg no REsp n. 1.159.310/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 20/2/2015.)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este eg. Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS ELETRÔNICOS. ASSINATURA FISICA DAS PEÇAS. DESNECESSIDADE.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
1. Não há necessidade de intimação das partes para que assinem as peças processuais juntadas aos autos quando estes tramitavam por meio eletrônico. 2. Nos casos em há concomitantemente ação anulatória de débito fiscal e execução fiscal, a suspensão desta somente é permitida mediante o oferecimento de garantia do juízo. (AGRG no RESP 1413540/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 15/05/2014) 3
. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ firmaram a compreensão de que a mera sentença de procedência emitida em ação anulatória de débito fiscal não é suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade do crédito tributário, sobretudo quando inexistente a concessão de antecipação de tutela ou comprovação de que a apelação interposta tenha sido recebida apenas no efeito devolutivo
. (AGRG no RESP 1159310/SP, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015) (TJES; APL 0024123-21.2005.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 08/03/2016; DJES 20/04/2016)

O art. 151 do Código Tributário Nacional dispõe de forma taxativa as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a saber: (i) moratória; (ii) depósito do seu montante integral; (iii) reclamações e recursos na esfera administrativa; (iv) concessão de medida liminar em mandado de segurança; (v) concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial; e (vi) parcelamento.

Esta eg. Corte possui o entendimento de que a suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, visando evitar decisões conflitantes (fundamento utilizado pela decisão agravada), não é cabível, justamente por não se tratar de hipótese legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010213-78.2023.8.08.0000, Relatora: Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/01/2024).

A decisão agravada impôs a suspensão do processo executivo, sem garantia do juízo ou qualquer outra hipótese que fundamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do Código Tributário Nacional), obstando a Fazenda Pública de prosseguir na cobrança de crédito superior a R$ 10.255.086,05 (dez milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e seis reais e cinco centavos) – valor histórico (ID 51038789 do processo de referência).

Pontua-se que, embora no agravo de instrumento nº

5002943-08.2020.8.08.0000, citado pela agravada, tenha reconhecido hipótese de prejudicialidade que justificou a suspensão do feito executivo, a situação não se assemelha ao caso concreto, pois, naquele caso, foi considerada a proximidade do trânsito em julgado da ação anulatória julgada procedente nas instâncias ordinárias, com recursos excepcionais inadmitidos.
1

No caso, apenas se tem o julgamento em primeira instância, com pendência de embargos da sentença de parcial procedência, que, com base no tema 863 do STF, reduziu a
“
multa constante no Auto de Infração AI 5.004.353-3, para 100% sobre o valor do imposto devido.”

Ainda que esse aspecto da decisão diga respeito à observância de precedente vinculante, não há justificativa que imponha a suspensão de toda a execução fiscal, não garantida, nessa fase, mormente considerando que o aspecto atingido pela sentença é no quanto do acessório, cujo principal é expressivo, sem nenhuma comprovação nestes autos do impacto financeiro gerado pela redução parcial do
quantum
exequendo, o que pode eventualmente ser considerado na origem, antes da satisfação total do crédito (inclusive tendo em vista o andamento atualizado da anulatória, no momento oportuno).

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para determinar o prosseguimento da execução fiscal originária.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRO JULGADA PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA, POR CAUTELA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Na situação em apreço, houve reconhecimento da procedência do pedido declaratório de nulidade da CDA objeto da execução fiscal e no bojo da ação anulatória não há recursos pendentes de julgamento, estando apenas no aguardo de decurso de prazo para o trânsito em julgado, de modo que assiste razão em parte ao recorrente, notadamente quanto a necessidade de suspensão do curso da execução fiscal. 2. Isto porque, nos termos do artigo 313, I do CPC, suspende-se o processo se esse depender do julgamento da declaração de inexistência da relação jurídica que é objeto principal de outro processo pendente. O artigo 921 do CPC, por sua vez, prevê os casos de suspensão da execução, e o inciso I desse dispositivo dispõe que a execução é suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315, no que couber. 3. À vista disso, diante da prejudicialidade externa, por cautela, a suspensão do tramite do feito executivo é medida que se impõe, neste momento, até que sobrevenha o trânsito em julgado dos autos da ação anulatória para a extinção da execução fiscal que originou este recurso. 4. Enquanto houver discussão judicial, não há que se falar em extinção do feito executivo, tendo em vista que, ausente o trânsito em julgado, pode haver a mudança do julgamento. Ademais, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título e, via de consequência, na baixa do protesto realizado pelo recorrido, levando-se em consideração, sobretudo, que a execução não se encontra garantida neste caso. 5. Diante da existência de prejudicialidade e considerando estar próximo o trânsito em julgado da ação anulatória, é recomendável que a ação de execução fiscal, originária deste recurso, seja suspensa até o trânsito da da ação anulatória. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002943-08.2020.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 28/04/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.

VOTO VOGAL

(DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Conforme destacado pelo eminente Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória (Id. 73748614) proferida pelo juízo de primeiro grau do Núcleo de Justiça 4.0 — Execuções Fiscais Estaduais/ES, que, nos autos da execução fiscal nº 5000478-78.2024.8.08.0099 proposta contra
FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
, determinou a suspensão do processo executivo com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A referida decisão de origem, acolhendo os argumentos formulados pela empresa executada em sede de exceção de pré-executividade (Id. 56721643), entendeu por bem paralisar a cobrança do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 00079/2024 (Id. 51038789). O juízo de primeiro grau fundamentou a suspensão na existência de prejudicialidade externa, consubstanciada na tramitação da Ação Anulatória nº 5000442-93.2021.8.08.0017, na qual já foi proferida sentença de parcial procedência (Id. 56721646) que determinou a redução da multa constante no Auto de Infração nº 5.004.353-3 para o patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido.

O eminente relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy (Id. 18060271), votou pelo provimento integral do recurso do Estado do Espírito Santo, reformando a decisão agravada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal originária. Sua Excelência fundamentou que a simples propositura de ação anulatória, mesmo com sentença favorável ainda não transitada em julgado e sem o depósito do montante integral, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Ressaltou, ainda, que o aspecto atingido pela sentença proferida na ação anulatória diz respeito apenas ao acessório (multa), cujo principal permanece expresso e exigível, não havendo justificativa para a paralisação de toda a execução fiscal.

Após analisar a controvérsia submetida a este egrégio Colegiado, rogo vênia para inaugurar divergência parcial, pois, embora concorde com a premissa de que a execução fiscal não deve permanecer integralmente suspensa, entendo que o seu prosseguimento deve observar limites estritos decorrentes do reconhecimento judicial da ilegalidade de parte do crédito.

Acompanho o eminente Relator quanto à conclusão pela possibilidade de prosseguimento da execução fiscal. De fato, a sistemática tributária pátria, notadamente o artigo 151 do Código Tributário Nacional, estabelece um rol exaustivo de hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não se admitindo que o mero ajuizamento de ação anulatória, desprovido de garantia integral em dinheiro ou de tutela provisória específica com esse fim, obste o direito da Fazenda Pública de buscar a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, a existência de prejudicialidade externa não impõe a paralisação automática e absoluta do rito executivo.

Contudo, entendo que a continuidade da execução fiscal, neste momento, não pode englobar a integralidade do valor originalmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa, o qual perfaz a monta histórica de R$ 10.255.086,05 (dez milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e seis reais e cinco centavos). Conforme documentado nos autos, o juízo competente para o julgamento da Ação Anulatória nº 5000442-93.2021.8.08.0017 proferiu sentença de mérito declarando a ilegalidade do excesso da sanção punitiva e estabelecendo a redução da multa constante no Auto de Infração nº 5.004.353-3 para 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido.

Nesse contexto processual, permitir o prosseguimento de atos constritivos e expropriatórios sobre a parcela do crédito que já foi expressamente decotada pelo Poder Judiciário representaria uma violação direta ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. A exigência integral da dívida, ignorando o comando sentencial proferido na ação de conhecimento conexa, sujeitaria a empresa executada a um risco concreto e iminente de constrição patrimonial indevida, consubstanciando expropriação de valores reconhecidamente ilegais ou inconstitucionais por ostentarem caráter confiscatório.

A certeza e a liquidez da Certidão de Dívida Ativa não restam integralmente fulminadas pela sentença de parcial procedência da ação anulatória, mas sofrem inegável readequação. O título executivo mantém sua exequibilidade em relação à parcela não desconstituída, bastando a realização de meros cálculos aritméticos para expurgar a parcela da multa que excedeu o percentual de 100% do tributo devido. Desse modo, o Estado do Espírito Santo possui o pleno direito de retomar os atos executórios, desde que o faça de forma limitada ao crédito remanescente e hígido.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em hipótese semelhante, assentando a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal restrita aos valores que não foram afastados na demanda anulatória, garantindo-se assim a efetividade da cobrança fiscal sem descuidar da proteção ao patrimônio do contribuinte contra excessos já identificados judicialmente. Convém citar a ementa do referido julgado, que adoto como razão de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE MÁCULA À LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS CRÉDITOS NÃO DECOTADOS DA CDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença de parcial procedência proferida na ação anulatória, que foi confirmada por este colendo órgão colegiado em sede de recurso de apelação, não macula a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal de origem. 2 .
Até o presente momento, a agravante apenas obteve êxito em afastar uma sanção imposta no auto de infração que originou a CDA
, sendo que a realização de meros cálculos aritméticos permite que a execução fiscal prossiga quanto aos valores que não foram decotados do título. 3.
A ordem de prioridade de liquidez do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 é exigida como condição de suspensão da exigibilidade do crédito de eventual ação executiva, o que denota a ausência de óbice para a retomada da tramitação da execução fiscal
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004257-86.2020 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Câmaras Cíveis Reunidas)

Portanto, a solução que harmoniza razoavelmente o direito do credor fazendário e a segurança jurídica do contribuinte é a revogação da suspensão total do feito executivo, condicionando-se, no entanto, a continuidade dos atos de cobrança e de constrição patrimonial estritamente ao valor não decotado pela sentença proferida na Ação Anulatória nº 5000442-93.2021.8.08.0017.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a suspensão integral da Execução Fiscal nº 5000478-78.2024.8.08.0099, determinando o regular prosseguimento do feito executivo, o qual, contudo, deverá ocorrer de forma limitada ao montante do crédito não decotado.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza